Tribunal: TJSP
Processo: 1501697-71.2019.8.26.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, LESÕES CORPORAIS DOLOSAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - Alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada - Mérito - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação de ausência de dolo - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes - Pleito defensivo de desclassificação

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, LESÕES CORPORAIS DOLOSAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - Alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada - Mérito - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação de ausência de dolo - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes - Pleito defensivo de desclassificação da conduta para lesões corporais dolosas - Não atendimento - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Qualificadoras atribuídas aos crimes (recurso que dificultou a defesa da vítima e condição de ser do sexo feminino) mantidas - Prevalência do princípio do 'in dubio pro societate' - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que
é recorrente RONALDO SOUZA SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar de nulidade, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
2/12
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia - SP
Recorrente: Ronaldo Souza Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Leonardo Manso Vicentin
Voto no 14.259
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS,
LESÕES
CORPORAIS
DOLOSAS
E
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS - Alegação preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa afastada - Mérito -
Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação de
ausência de dolo - Prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria dos crimes - Pleito defensivo de
desclassificação da conduta para lesões corporais
dolosas - Não atendimento - Matéria que deve ser
analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do
Tribunal do Júri - Qualificadoras atribuídas aos crimes
(recurso que dificultou a defesa da vítima e condição de
ser do sexo feminino) mantidas - Prevalência do princípio
do 'in dubio pro societate' - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de
fls. 379/387, que pronunciou Ronaldo Souza Santos a fim de ser submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Atibaia/SP como incurso
no artigo 121, § 2°, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II; no artigo 121, § 2°,
inciso VI, c.c. o § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos na forma do
artigo 71, parágrafo único; no artigo 129, § 9o, todos do Código Penal, e no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06, tudo na forma do artigo 69 do Diploma Penal,
negado o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
3/12
Inconformado, o réu recorre postulando, em preliminar, a
nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, pois não lhe
foi concedido prazo para que se manifestasse sobre a nova qualificadora
atribuída ao crime de homicídio, em aditamento à denúncia. No mérito, busca
a reforma da decisão a fim de que seja despronunciado, ao argumento de
ausência de dolo. De forma subsidiária, requer a desclassificação das
condutas dolosas contra a vida para o crime de lesões corporais, bem como a
revogação da prisão preventiva (fls. 435/440).
O recurso foi recebido (fl. 417) e regularmente contrariado
(fls. 445/455), não havendo retratação judicial (fl. 477).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls.
507/512).
A defesa, com a petição de fl. 515, trouxe aos autos cópia
do laudo pericial do local dos crimes (fls. 516/538).
É o relatório.
A alegação preliminar de cerceamento de defesa deve ser
afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
4/12
Realmente, houve o aditamento da denúncia a fls. 173/178
para também imputar ao réu o delito capitulado no artigo 24-A da Lei no
11.340/06. O aditamento foi recebido (fls. 182/183) e o réu citado para oferecer
resposta por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, e a resposta à acusação foi
juntada aos autos a fls. 197/295, de sorte que ele teve conhecimento de todos
os delitos imputados e respectivas qualificadoras, inclusive fazendo menção ao
artigo 24-A da Lei no 11.340/06, objeto do aditamento (fl. 199), não havendo
falar-se em falta de oportunidade para o amplo exercício de seu direito de
defesa.
Sendo assim, como não houve qualquer prejuízo à defesa,
como se viu acima, inexiste nulidade a ser reconhecida.
No mais, o recurso não procede.
Ronaldo Souza Santos foi denunciado perante o Juízo da
Comarca de Atibaia/SP, sendo certo que, após regular instrução, foi
pronunciado como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06; no artigo 121, §
2o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II; no artigo 121, § 2°, inciso VI, c.c. o § 2°-
A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único; e
no artigo 129, § 9°, todos do Código Penal, em concurso material de infrações;
os dois últimos nos termos da Lei n°11.340/06, porque, no dia 20 de julho de
2019, por volta de 06h10, na Rua Salvador Hernandes n° 201, no Bairro
Caetetuba, na cidade e Comarca de Atibaia/SP, descumpriu decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06, em
benefício de Cláudia Cristina Martins, sua ex-convivente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
5/12
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
tentou matar Danton Gabriel Felippe dos Santos, mediante golpes de arma
branca (faca), que o atingiu no braço esquerdo, tórax e barriga, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o ofendido
conseguiu fugir.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Ronaldo tentou matar sua ex-convivente, Cláudia Cristina Martins, por
razões da condição de sexo feminino, mediante 16 (dezesseis) golpes de arma
branca (faca), atingindo-a na face, pescoço e região toráxica, causando-lhe as
lesões corporais de natureza grave, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, pois o acusado empreendeu fuga assim
que a ofendida Sueli, genitora de Cláudia, gritou por socorro.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, o réu ofendeu a integridade corporal de sua sogra, Sueli Arlete Nicolau
Martins, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, pois essa vítima
conseguiu segurar o réu e impedir que ele efetivamente matasse Cláudia e,
por isso, sofreu lesões em sua mão esquerda.
A despeito da insurgência do recorrente, entendo que foi
acertada a decisão que o pronunciou, uma vez que não há razão para se
retirar do Corpo de Jurados a decisão sobre as imputações feitas a ele.
No caso dos autos, a materialidade das infrações está
comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 66/67, relatório
médico (fls. 81/88) e laudos periciais (fls. 100/101 e 314/316), além da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
6/12
oral coligida aos autos.
Já os elementos de convicção a propósito da autoria dos
crimes são suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, pois em Juízo ele admitiu parcialmente os
delitos a ele imputados.
Sob o crivo do contraditório, o acusado alegou que no dia
09/07/2019 ainda morava com a ofendida Cláudia e eles discutiram, pois ela
havia chegado tarde do serviço e, depois desses fatos, se separam e ela
solicitou as medidas protetivas. No dia dos fatos, estava em um local comercial
com seu amigo Marcos, quando viu o carro de Cláudia, dirigido pela vítima
Dalton; nesse instante, perguntou a ela quem era o rapaz que dirigia o carro,
pois fazia apenas 10 (dez) dias que o casal havia se separado, iniciando-se
uma discussão entre os três, momento em que agrediu o ofendido Dalton,
desferindo-lhe um soco contra ele.
O réu prossegue em seu relato contando que, horas
depois, foi até à casa de Cláudia para perguntar por que ela estaria fazendo
aquilo com ele, uma vez que há apenas 02 (dois) dias eles ainda se falavam,
questionando-a, ainda, sobre a presença de Dalton na casa dela, pois sua filha
também morava lá, afirmando que Cláudia mal o conhecia. Em razão disso,
Dalton saiu do carro, indo em sua direção e, apenas para se defender das
agressões de Cláudia e Dalton, muniu-se de uma faca que estava no interior
da casa de sua ex-sogra Sueli, e os agrediu. Arrematou, afirmando que estava
com muita raiva na hora dos fatos (cf. termo de audiência de fl. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
7/12
O ofendido Dalton Gabriel, a seu lado, relatou que foi com
a vítima Cláudia até a casa dela para pegar alguns pertencentes antes de se
dirigirem ao trabalho. Porém, quando chegaram à casa da vítima, a mãe de
Cláudia fez sinal para que eles fossem embora porque o réu já os esperava no
quintal da residência, mas não deu tempo, pois o réu aproximou-se correndo e
foi na direção dele agredi-lo, atingindo-o com 07 (sete) golpes de faca. Nesse
ínterim, Cláudia correu, e o réu foi na direção dela também, golpeando-a nas
costas, no braços, no abdômen e na face, usando a mesma faca, e, enquanto
a agredia, bradava "você vai morrer, você vai morrer" [sic]. Explicou que o réu
só fugiu quando Cláudia caiu no chão. Acrescentou que o denunciado ainda
feriu a vítima Sueli na mão, pois ela tentou defender a filha (cf. termo de
audiência de fl. 261).
A outra vítima Sueli Arlete, genitora da ofendida Cláudia,
narrou que a filha tinha medidas protetivas em seu favor, a fim de impedir que
Ronaldo se aproximasse dela; contudo, no dia dos fatos, ele se escondeu
dentro da sua residência e, quando Cláudia apareceu, ele a agrediu. Afirmou
que o réu a empurrou quando ela foi defender a filha, desferindo facadas
contra ela, as quais acertaram a sua mão. Reafirmou que tentou impedir o réu
de agredir Cláudia, mas não conseguiu, pois o réu a empurrava quando ela se
aproximava e continuava a desferir facadas contra Cláudia, mesmo quando ela
já estava caída ao chão. Esclareceu que sua filha Cláudia está com várias
sequelas decorrentes das agressões, e a filha do casal, de apenas 03 (três)
anos de idade, presenciou toda a cena, ficando bastante assustada e abalada
psicologicamente com o ocorrido (cf. termo de audiência de fl. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
8/12
Já a ofendida Cláudia Cristina, diante da autoridade
judicial, esclareceu que chegava na casa de Dalton, seu namorado, quando
encontrou o réu acompanhado de usuários de drogas. Quando o réu a viu, foi
cumprimentá-la e sofreu a primeira agressão, pois ele desferiu um soco contra
ela e a questionou sobre quem era seu novo namorado. Contou que, horas
mais tarde, dirigiu-se até sua casa para buscar alguns pertencentes antes de
entrar em seu trabalho, porém não viu que o réu se encontrava no interior, já
armado com uma faca. Explicou que assim que saiu do carro, o réu foi ao seu
encontro e começou a agredi-la com golpes de faca, ao mesmo tempo que
gritava "você vai morrer, você vai morrer" [sic]. Relatou que o réu também
agrediu Dalton ainda dentro do carro, quebrando o retrovisor do veículo, porém
Dalton conseguiu acelerar o automóvel, desvencilhando-se dos ataques.
Nesse momento, sua genitora, a ofendida Sueli, tentou evitar que o réu a
agredisse, mas também acabou atingida por golpes de faca. Mencionou que o
réu fugiu assim que ela caiu ao chão, achando que ela já estaria morta, pois foi
atingida por 16 (dezesseis) facadas. Concluiu, informando que a filha de 03
(três) anos de idade presenciou todos os fatos e, naquele dia, o réu esteve na
sua casa mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu favor (cf.
termo de audiência de fl. 261).
A testemunha da acusação, Fernando Luís, policial militar,
narrou que na ocasião dos fatos foi acionado, via COPOM, para atender uma
ocorrência de lesão corporal, pois uma mulher havia sido esfaqueada pelo ex-
marido. Ao chegar no local, visualizou uma poça de sangue na calçada e
colheu algumas informações com os moradores do local, posto que a vítima já
havia sido socorrida pela equipe médica. Dirigiu-se, então, ao hospital para
onde foi levada a vítima Cláudia e, lá, conversou com a mãe dela - a vítima
Sueli -, e com seu atual companheiro, o outro ofendido Dalton, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
9/12
contaram que, após uma discussão, o réu desferiu golpes de faca contra a sua
ex-companheira e evadiu-se do local em seguida. Finalizou, afirmando que a
vítima Dalton sofreu uma facada de raspão no pescoço, e a outra vítima Sueli
foi agredida na mão com a mesma arma branca (cf. termo de audiência de fl.
261).
A testemunha da defesa Marcos Antônio, em juízo, alegou
que era amigo do réu e já tinha trabalhado com ele. Afirmou que no dia dos
fatos saiu do trabalho com Ronaldo e foram tomar uma cerveja em
determinado local, quando a vítima Cláudia apareceu, agrediu o acusado e
quebrou a moto dele. Contudo, não presenciou os demais fatos relatados nos
autos (cf. termo de audiência de fl. 261).
Por sua vez, Ediner Rosa, testemunha também arrolada
pela defesa, contou que é ex-mulher do réu e que a convivência entre eles
sempre foi normal, não havendo qualquer agressão entre eles ou mesmo
desrespeito (cf. termo de audiência de fl. 261).
Eis a prova dos autos.
Ora, segundo disposição do artigo 413 do Código de
Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o Juiz se convença da
existência do crime e que existam indícios de que o réu seja seu autor. A partir
daí, o julgamento pelo Tribunal Popular em crimes da sua competência é
sempre de rigor quando está comprovada a ocorrência do fato típico e ao
menos a existência de alguns dados que sugerem a responsabilidade daquele
que é apresentado como seu autor ou partícipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
10/12
Nesta fase do processo, onde se discute apenas a
admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e indiscutível
da autoria. Ao contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou
conflitante, se existem elementos de convicção que apontem pela
responsabilidade do réu, a pronúncia se impõe. Vale dizer, ao Conselho de
Sentença, nos termos da Constituição Federal, é quem compete, após exame
apurado da prova e análise dos elementos de convicção, decidir sobre a
responsabilidade, ou não, daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento desta 10a
Câmara de Direito Criminal: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia.
Homicídio tentado qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima. Materialidade comprovada e indícios
suficientes de autoria para o fim de submissão do recorrente ao
julgamento
por
seus
pares.
Afastamento
das
qualificadoras.
Impossibilidade. Apreciação pelo Conselho de Sentença juntamente com
o mérito. RECURSO IMPROVIDO" (TJSP, Recurso em Sentido Estrito no
0002140-31.2002.8.26.0052, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 09/02/2017).
De mais a mais, tratando-se de recurso em sentido estrito,
como se sabe, não se pode falar em provas absolutamente seguras que
indiquem a autoria, mas sim em elementos seguros e suficientes para indicá-
la, daí não ser permitida a discussão sobre a presença ou não do dolo do
agente.
No caso em apreço, como visto acima, ficou demonstrado
que o recorrente realmente golpeou as vítimas utilizando-se de uma faca, até
porque, diante da autoridade judicial, admitiu parcialmente a autoria dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
11/12
a ele imputados, devendo, por isso mesmo, ser pronunciado a fim de se
submeter a Júri Popular.
E, nesse passo, cabe exclusivamente ao Corpo de Jurados
analisar eventual pedido de desclassificação para o delito de lesões corporais
dolosas, como pretendido pela defesa, podendo ser formulado quesito
específico a esse respeito, inclusive.
As qualificadoras atribuídas aos crimes a ele imputados,
também devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença quando da
apreciação e julgamento da causa, somente sendo autorizada a exclusão,
quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se percebe
na hipótese dos autos, como se viu acima.
Logo, havendo indícios suficientes de que o recorrente
agiu como dolo homicida contra as vítimas Cláudia Cristina Martins e Danton
Gabriel Felippe dos Santos, entendo que a decisão monocrática mostrou-se
suficientemente adequada e deve subsistir integralmente.
E,
mantida
a
pronúncia,
os
crimes
conexos
-
descumprimento de medidas protetivas e lesões corporais de natureza leve
(vítima Sueli, segundo o laudo de fls. 100/101) -, devem, igualmente, ser
analisados pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri, de acordo com
o disposto no artigo 74, § 1o, c.c. o artigo 78, inciso I, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1501697-71.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
12/12
Assim é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
"Uma vez admitida a 'imputatio' acerca do delito da competência do
Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo
Tribunal Popular. O crime conexo só pode ser afastado - este não é o
caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca 'in totum' e de
pronto" (REsp 952.567/SP, 2007/0110641-4, Rel. Min. Felix Fischer, j. em
09/10/2017, DJe de 19/11/2007).
Por derradeiro, observo que estão presentes todos os
requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme estatuído pelos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; até porque o recorrente
respondeu ao processo preso, e a possibilidade de ser condenado aumenta o
risco de que, caso posto em liberdade, venha a fugir, motivo pelo qual a
custódia cautelar se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, como
bem fundamentado na sentença recorrida, sem esquecer que o Juiz de
primeiro grau, dando atendimento à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), também reavaliou, em data relativamente recente,
a custódia cautelar do réu e decidiu por sua manutenção (fl. 463).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator